Tribunal: TJDFT
Processo: 0719660-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS/DIFAL. DEPÓSITO JUDICIAL. ARTIGO 151, II, CTN. DIREITO DO CONTRIBUINTE. PROVIMENTO 08/2008 DO TJDFT. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA.
1. O depósito judicial do valor do tributo configura direito subjetivo do contribuinte, desde que seja integral e em dinheiro, a teor do que dispõem o artigo 151, II, do CTN e o Enunciado no 112 da Súmula do STJ.
2. O pleito de depósito judicial não se trata de acréscimo ao pedido de mérito após a sentença, quando se constata que, na realidade, pretende o impetrante apenas discutir a incidência do imposto sem sofrer os efeitos da mora, sendo que o exercício de tal direito, a rigor, sequer necessita de autorização judicial, conforme entendimento do STJ.
3. Antes de se determinar a suspensão da exigibilidade do crédito, revela-se necessário que a Fazenda Pública se manifeste sobre os depósitos, a fim de indicar se foram observados os requisitos previstos no Provimento no 08 deste Tribunal, de 21/07/2008, que “dispõe sobre o depósito judicial de tributos para suspender a exigência do crédito tributário pelo Fisco”.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido.